Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. ESPERA EXCESSIVA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer à autora CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, observado os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. A recorrente aduz, em suma, que está inserida na lista de regulação para realização do procedimento por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental de assistência à saúde. Assevera a necessidade de fixar prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena do título ser inexequível. Solicita a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça a consulta no prazo de 15 dias. No mérito, a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 46056291). Dispensado o recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 47050061 - pág. 5). Contrarrazões apresentadas (ID 46056295). Liminar indeferida por ausência de urgência (ID 47050061). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 46936341).
4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
5. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
6. No caso, a autora está inscrita no SISREG III desde 21/06/2022 (ID 46056284), ultrapassando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
7. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para fixar prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação de fazer. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.